Tribunal: STF
Processo: Rcl 48543
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde de Curitiba – FEAES em face de decisão da 21ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR que indeferiu pleito de sobrestamento, fundado na ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.046, nos autos da execução provisória nº 0000365-22.2021.5.09.0041. Transcrevo trecho relevante da decisão reclamada: 
     “3. Quanto ao pedido de suspensão da execução, indefiro, por tratar-se de execução provisória, na qual não serão requisitados via Precatório ou RPV, nem liberados valores, antes do devido trânsito em julgado da ação principal. 
    Nesse sentido: AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE . A decisão do TRT está em conformidade com a jurisprudência desta Corte que tem entendimento de que é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública, porquanto se trata apenas de procedimento preparatório, sem expropriação de bens ou emissão do precatório. Precedentes. Incide, portanto, a Súmula 333 desta Corte como óbice ao prosseguimento da revista, a pretexto da alegada ofensa aos dispositivos apontados. Agravo não provido. (…)” (Ag-AIRR-126541- 85.2007.5.10.0016, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 28/09/2018). 
    Outrossim, eventual sobrestamento pode ser determinada em instância superior, no julgamento do Recurso de Revista, conforme explanou a requerente. Assim, por ora, devem os autos prosseguir, salvo futura decisão daquela corte.”
    2. Narra a parte reclamante que a ação principal, referente à execução provisória em questão, envolve “a validade de cláusulas convencionadas flexibilizadoras de disposições legais”. Afirma que a decisão em execução, objeto de recurso de revista pendente de análise pelo TRT, descaracterizou o regime de plantões médicos previsto em acordo coletivo de trabalho firmado com o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná (SIMEPAR), condenando a fundação ora reclamante ao pagamento de extras à 8ª diária, no percentual, todavia, previsto na referida norma coletiva, que majorou o “adicional de horas extras para 100% para compensar de forma dobrada o eventual desgaste biológico do empregado pelo eventual extrapolamento diário da 12ª hora de plantão” e “o adicional noturno para 30%, tendo como contrapartida o emprego da hora integral de 60 (sessenta) minutos e não a reduzida do §1º do art. 73 da CLT”. 
    3. Nesse contexto, alega que a decisão reclamada, pelo prosseguimento da execução provisória, afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia, em caráter liminar, o sobrestamento da execução provisória nº 0000365-22.2021.5.09.0041 e, ao final, a confirmação da liminar. Requer, ainda, a distribuição do feito por prevenção ao Min. Gilmar Mendes. 
    4.  A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    5.  É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    6. De início, deixo de remeter os autos à Presidência desta Corte, a fim de se apurar a alegada prevenção. É que, nos termos do art. 70, caput, do RI/STF, a reclamação somente será distribuída ao relator da decisão paradigma quando a causa de pedir seja o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes, o que não é o caso da presente alegação de afronta a decisão proferida no ARE 1.121.633 (Tema 1.046 da repercussão geral). 
    7. Em 28.06.2019, no julgamento da ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    8. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em execução provisória referente a processo no qual se discute a validade de acordo coletivo quanto à regime de plantão de médicos, adicional de horas extras de 100% e adicional noturno de 30%, calculado sobre a hora prorrogada das 5 às 7h. 
    9. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Há, pois, plausibilidade no direito alegado. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, vislumbro a irreversibilidade dos atos executórios que serão praticados por consequência da decisão reclamada.
    10. Do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender a Execução Provisória nº 0000365-22.2021.5.09.0041, até a decisão final da presente reclamação. 
    11. Nos termos dos arts. 291, 319, III e V, e 321, todos do CPC/15, determino que a parte autora emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar (i) o valor da causa e (ii) as razões pelas quais não foi requerido o sobrestamento, com fundamento no ARE 1.121.633 (Tema 1.046), nos autos da ação principal.
    12.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator